Tribunal: TJDFT
Processo: 0726441-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726441-44.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Wellington Moisés de Oliveira contra ato judicial do Juiz da 4a Vara Cível de Taguatinga, que teria indeferido seu pedido de expedir ofício a cartórios extrajudiciais para que retirassem o gravame que impede a disposição de imóvel que seria de sua propriedade. Aduz que, em ação anulatória de negócio jurídico n. 0021955-75.2015.8.07.0007, em que se pretende desconstituir contrato de compra e venda de um imóvel, ajuizada por Patrícia Aparecida Munis dos Santos Sharen e outros contra o ora impetrante, deferindo-se antecipação de tutela, foi determinada a anotação do pleito anulatório “junto à margem da procuração por instrumento público outorgado pela autora Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Scharen a Wellington Moises de Oliveira, em causa própria” (ID 13009870, p. 2). Todavia, cumprido o iter processual, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, conforme sentença de ID 34851693, proferida em 27/9/2018. Consequentemente, foi revogada a tutela provisória anteriormente deferida (ID 34851693, p. 25). Foi interposto recurso de apelação contra a sentença, ainda pendente de julgamento. Em petição datada de 8/7/2019, Wellington Moisés de Oliveira peticionou ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, requerendo a expedição de ofícios aos cartórios extrajudiciais para serem cientificados da revogação do gravame, em consonância com a reportada da sentença. Por meio da decisão de ID 43443588, o douto Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, “tendo em vista restar pendente de apreciação recurso de apelação interposto pelos autores contra a sentença ID. 34851693, considerando-se a possibilidade de modificação do julgamento do mérito da demanda”, indeferiu o pleito. Anota o impetrante que interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (autos n. 0721262-32.2019.8.07.0000), distribuído ao Des. Héctor Valverde, o qual não conheceu do recurso ao entendimento de não estar no rol do art. 1.015 do CPC. Articulando não ser passível de recurso a mencionada decisão, entende ser cabível a impetração de mandado de segurança, à luz do art. 5o da Lei n. 12.016/09. Diz que o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos n. 0021955-75.2015.8.07.0007 não possui efeito suspensivo e, desta feita, deve ser cumprida a determinação ali consignada, no sentido de oficiar os cartórios extrajudiciais para exclusão do gravame incidente em imóvel de sua propriedade. Acrescenta não dispor de seu bem desde 17/8/2015. Requer, liminarmente, “a suspensão do ato coator (decisão judicial), determinando que aquele juízo oficie aos cartórios indicados nas decisões concessivas das tutelas provisórias de fls. 1917-1918 – processo n. 2013.07.1.039961-7 e fls. 32-32 processo n. 2015.07.1.022456-3, a fim de que sejam cientificados da sua revogação, para que assim possam retirar o gravame sobre o imóvel Luna Park, Rua das Carnaúbas, Lotes 06/08, Bloco B, Apartamento 907, com uma vaga de garagem, Águas Claras/DF”. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar postulada. Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Custas ao ID 13009861. Em despacho de ID 13076339 foi determinada emenda à petição inicial para adequação do valor da causa e eventual recolhimento de custas adicionais. Emenda apresentada ao ID 13181809, com recolhimento de custas complementares (ID 13181817). É o breve relatório. Decido. 2. Conforme relatado, pretende o autor a expedição de ofícios a cartórios extrajudiciais para serem cientificados da revogação de gravame que recai em seu imóvel, em consonância com sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na ação anulatória de negócio jurídico n. 0021955-75.2015.8.07.0007, ajuizada por Patrícia Aparecida Munis dos Santos Sharen e outros contra o ora impetrante, e, por conseguinte, revogou-se anterior tutela provisória que teria determinada a anotação do pleito anulatório “junto à margem da procuração por instrumento público outorgado pela autora Patrícia Aparecida Muniz dos Santos Scharen a Wellington Moises de Oliveira, em causa própria, lavrada no Livro 0968-P folha 116 do 6o Ofício de Notas do Distrito Federal” (ID 13009870, p. 2). Acrescenta-se que após a sentença, o ora impetrante requereu que os cartórios extrajudiciais foram oficiados da revogação da reportada tutela provisória (ID 39139052). Em decisão de ID 43443588, o Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga indeferiu o pedido, “tendo em vista restar pendente de apreciação recurso de apelação interposto pelos autores contra a sentença ID. 34851693, considerando-se a possibilidade de modificação do julgamento do mérito da demanda”. Contra essa decisão o autor impetra o presente mandado de segurança, ressalvando que contra ela houve anterior interposição de agravo de instrumento (autos n. 0721262-32.2019.8.07.0000), distribuído ao Des. Héctor Valverde, o qual não conheceu do recurso ao entendimento de não estar no rol do art. 1.015 do CPC. Feito essa digressão, impõe-se consignar que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme exegese extraída do enunciado sumular n. 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Note-se ainda que a Corte Suprema “tem entendido que, excepcionalmente, ato judicial pode ser atacado por meio de mandado de segurança, desde que haja flagrante ilegalidade, teratologia, ou abuso de poder” (RMS 30550, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 10-09-2014 PUBLIC 11-09-2014). Na espécie, a autora sequer alega a ocorrência de algum desses requisitos a amparar o processamento do writ. Por fim, interposta apelação, nos termos do art. 87 do RITJDFT, constitui atribuição do relator, entre outras, ordenar e dirigir o processo no tribunal, bem como apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei, mostrando-se, pois, equivocada a impetração de mandado de segurança. 3. Com essas razões, indefiro a petição inicial do mandado de segurança, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09. Custas pelo autor, se houver. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora